Tribunal: TJDFT
Processo: 0727438-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727438-85.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA INTERESSADO: MARCONY LEMES D'ABADIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Criminal de Brasília/DF que rejeitou pedido de revogação do benefício da suspensão condicional do processo (fls. 11/13). Alega o reclamante que Marcony Lemes D’Abadia foi denunciado em 19/11/2019 pela suposta prática dos crimes de estelionato e promoção de publicidade enganosa ou abusiva, porém, posteriormente beneficiado em 11/4/2023 com a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos. Narra que no curso do período de prova, ele veio a ser processado por outro crime, com denúncia recebida em 13/6/2023. Com isso, requereu a revogação da benesse, contudo, esse restou indeferido “ao argumento de que o delito – objeto do novo processo – era anterior à homologação do benefício”. Declara que a situação narrada é causa de revogação obrigatória da suspensão condicional do processo, nos termos do que dispõe o artigo 89, §3o, da Lei 9.099/1995, na medida em que “A lei não diferencia o fato de tratar-se de crime anterior ou posterior. O que importa é a deflagração de nova ação penal”. Requer, com isso, liminarmente, “a concessão de efeito suspensivo à Reclamação, com base no art. 235 do RITJDFT, para que: a) se determine ao MM. Juízo de origem a retomada do curso processual; ou, sucessivamente b) seja determinada a suspensão do benefício, até decisão final desse eg. TJDFT na presente reclamação”. No mérito, postula a revogação da suspensão condicional do processo, com a consequente retomada do curso do processo no 0735101-24.2019.8.07.0001. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno desta Corte, Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. A liminar, por sua vez, exige para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora. Pelo que se depreende dos autos, nota-se que o interessado foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 171, caput, do Código Penal e do artigo 67 c/c artigo 37, § 3o, da Lei 8.078/90, pois: “No dia 15 de junho de 2019, na SHIS QI 11, Conjunto 5, casa 06, Lago Sul, Brasília-DF, o denunciado MARCONY LEMES D` ABADIA, em coautoria com o denunciado RODRIGO DA SILVEIRA MARTINS, com unidade de desígnios, obtiveram vantagem ilícita em prejuízo da vítima Sérgio dos Santos Moraes, induzindo-o em erro, mediante publicidade enganosa por omissão, utilizando-se de métodos de coação moral e causando, ao final, na cobrança indevida da referida dívida, constrangimento moral a vítima” (fls. 18/21). A denúncia foi recebida em 19/11/2019 (fl. 166). Oferecida proposta de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público (fl. 424), no dia 11/4/2023, o interessado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições: “I - Reparação do dano, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em 10 parcelas de R$ 250,00 a serem ser depositadas em juízo, devendo a primeira ser paga até 11.05.2023 e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes, sedo autorizado, se houver interesse, o pagamento antecipado das parcelas; II - Proibição de frequentar bares, boates e congêneres; III - Proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sem autorização do Juízo caso a viagem seja superior a 30 dias; IV - Comparecimento pessoal e obrigatório ao Juízo, a cada dois meses (12 apresentações na última semana de cada mês do bimestre), para informar e justificar suas atividades. Sendo a primeira apresentação na última semana do mês de junho de 2023” (fl. 14). Em 16/6/2023, sobreveio aos autos a informação de que foi oferecida denúncia em desfavor de Marcony Lemes D’Abadia, nos autos de no 0735101-24.2019.8.07.0001, cujo recebimento operou-se em 13/6/2023 (fl. 16). Com isso, o Ministério Público pleiteou a revogação do benefício (fl. 440). Contudo indeferido pelo d. magistrado da 6a Vara Criminal de Brasília, nos seguintes termos (fls. 442/444): “Neste particular, embora recebida a denúncia em 13.06.2023, não se deu pela prática de fato novo a ensejar a revogação do benefício, quando se trata de fato ocorrido no dia 01.02.2020 (autos 0726183-94.2020.8.07.0001. Não se olvida que a nova ação penal, onde foi recebida a denúncia, não constava das incidências verificadas na Folha de Antecedentes Penais, o que deu causa ao chamamento do Ministério Público para manifestação quanto à concessão do benefício. Resulta, portanto, de delito anterior e ainda assim houve por ser oferecida e consequentemente homologada suspensão da presente ação penal, não se tratando, pois, de causa de revogação. Em face do exposto, dispensada a oitiva da Defesa, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO FORMULADO e determino que seja dado regular prosseguimento ao feito”. Feitos esses registros, verifica-se a relevância dos fundamentos invocados pelo reclamante. Com efeito, a discussão ora sob exame, gira em torno da possibilidade de revogação da suspensão condicional do processo, nas hipóteses em que o beneficiário veio a ser processado por outro crime. Do exame perfunctório que o momento oportuniza, conquanto o reclamante alegue que “a manutenção do benefício pode ensejar uma indevida extinção da punibilidade”, não se vislumbra, por ora, a sua ocorrência, na medida em que a benesse foi homologada em 11/4/2023, com período de prova estabelecido em 2 (dois) anos (fl. 14). E, apesar de a manutenção do sursis processual impor condições ao acusado, é de se reconhecer que a questão demanda interpretação ponderada, sendo de todo necessário facultar o contraditório e a ampla defesa ao interessado Marcony Lemes D’Abadia e proceder a oitiva da d. Procuradoria de Justiça. Neste norte, INDEFIRO a liminar vindicada. Proceda a Secretaria de 3a Turma Criminal a retificação da autuação para que conste o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília como reclamado e Marcony Lemes D’Abadia como interessado. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do RITJDFT. Intime-se o interessado, para que, querendo, apresente resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 12 de julho de 2023 14:35:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora